Tribunal: TJES
Processo: 5010337-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010337-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: IONE APARECIDA DE AGUIAR NUNES SENNA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010337-19.2024.8.08.0035

Recorrente:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorridos:
IONE APARECIDA DE AGUIAR NUNES SENNA e demais autores.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por

IONE APARECIDA DE AGUIAR NUNES SENNA,
BERNARDO NUNES SENNA, LEONARDO NUNES SENNA DEMARQUE e FERNANDA NUNES SENNA MIRA
NDA
em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Os autores, na qualidade de herdeiros, narram que Fernando, esposo e pai dos demandantes, era portador de Sarcoma Sinovial em estágio IV e necessitava do medicamento Pazopanibe 800 mg/dia, o qual foi prescrito por médica credenciada da ré. Alegam que diante da negativa de cobertura, o falecido buscou uma segunda opinião em São Paulo, pagando R$800,00 pela consulta, e obteve nova confirmação da necessidade do medicamento. Após ajuizamento de ação anterior, obteve liminar para fornecimento do remédio, mas faleceu antes do efetivo cumprimento. Pleitearam indenização por danos morais (R$19.160,00), danos materiais (consulta) e multa não paga no processo anterior.

A sentença proferida nos autos rejeitou os pedidos de dano material e de multa por ausência de provas e condenou em danos morais nos seguintes termos:

[...] Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 5 000,00 (cinco mil reais) para cada autor, à título de indenização por danos morais
, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

A Unimed Vitória interpôs recurso, pelo qual pugna pela reforma da sentença, alegando preliminar de prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC) e ilegitimidade dos herdeiros para pleitearem dano moral. No mérito, aduz ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o falecimento, bem como regularidade da negativa por ausência de cobertura contratual conforme DUT nº 64. Alega que não houve ato ilícito, que não se comprovou dano efetivo e que a negativa foi justificada tecnicamente. Por fim, sustenta que a recusa não gerou agravamento da doença ou dano adicional aos herdeiros, razão pela qual não há que se falar em compensação.

Em contrarrazões, os autores defendem a manutenção da sentença, reiterando que a negativa foi abusiva, que a necessidade do medicamento estava comprovada por laudo médico, e que a responsabilidade do plano de saúde é objetiva, não cabendo à operadora interferir na indicação médica. Alegaram, ainda, que os danos morais são presumidos diante da angústia experimentada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Das Preliminares:

A alegação de
prescrição trienal
com base no art. 206, §3º, V, do Código Civil não prospera. Trata-se de típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e, com ele, o
prazo quinquenal
previsto no art. 27, contados do conhecimento do dano e de sua autoria. No caso, o ajuizamento da ação se deu dentro desse prazo, sendo correta a rejeição da prejudicial.

Também não merece acolhimento a preliminar de
ilegitimidade ativa
, pois conforme pacificado pelo STJ na Súmula 642, o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, podendo ser objeto de ação pelos herdeiros, como no caso. Preliminar rejeitada.

No tocante ao mérito, restou demonstrado nos autos que a operadora de saúde negou o fornecimento do medicamento Pazopanibe, prescrito por médica credenciada, sob o argumento de ausência de cobertura contratual conforme diretriz da ANS. A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS e a abusividade da negativa de procedimentos essenciais à preservação da saúde e da vida do paciente, notadamente quando amparados por prescrição fundamentada.

Ademais, o paciente se encontrava em estado avançado da doença e teve de obter nova confirmação médica sobre a adequação do tratamento para corroborar o pedido médico. A liminar deferida na ação anterior apenas confirma a necessidade e urgência da medicação. A negativa injustificada, em contexto de extremo sofrimento, agravou a aflição do paciente e de seus familiares, o que configura abalo moral indenizável.

O dano moral não exige prova direta do sofrimento, bastando o nexo entre o ilícito e a violação aos direitos da personalidade. A dor experimentada pelos autores ao verem seu ente querido enfrentando obstáculos burocráticos para o tratamento é evidente e deve ser reparada. O valor arbitrado de
R$5.000,00

por autor
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido de dano material, a sentença corretamente o indeferiu, pois não houve comprovação de que o plano não disponibilizava médicos especialistas na rede própria. A escolha por atendimento particular, embora compreensível, não se impôs como única forma viável, faltando a indispensável demonstração da negativa de atendimento pela rede credenciada.

Por fim, igualmente acertado o indeferimento da multa estabelecida em processo anterior, ante a ausência de pedido nos próprios autos daquela ação e a falta de prova do inadimplemento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)